Tribunal: STF
Processo: HC 235847
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no RHC 177.040/MG, submetida à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi beneficiado com o livramento condicional. Todavia, diante do descumprimento das condições impostas desde 11/10/2016, o Juízo da Execução determinou a revogação do benefício. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O reeducando, em audiência admonitória realizada perante o Magistrado da Comarca de Uberlândia/MG, dentre outras exigências, se comprometeu a comparecer na Vara das Execuções Criminais da Comarca de Goiânia/GO, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. A despeito de afirmar que compareceu em diversas oportunidades no referido juízo, quando intimado para justificar o descumprimento da referida condição, não obteve êxito em comprovar tal fato.



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "perquirir a respeito da ocorrência ou não do descumprimento das condições do livramento condicional do apenado, circunstância que ocasionou a perda do benefício, demandaria inevitável aprofundamento em matéria fático-probatória, providência inviável na seara do habeas corpus" (AgRg no HC n. 639.922/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe de 29/6/2021).



    3. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) os julgadores deixaram de considerar a argumentação da defesa no sentido de que o Paciente não atualizou seu endereço no juízo de execução penal da Comarca de Goiânia/GO não por vontade própria, mas sim, em razão da demora no encaminhamento da carta precatória devidamente instruída ao juízo de execução penal da Comarca de Goiânia/GO; e (b) o Paciente nunca esteve foragido ou manifestado a intenção de permanecer na citada condição, até porque, o próprio Paciente entrou em contato com a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, antes, de constituir esses Advogados, motivo pelo qual, à época, apresentou endereço atualizado e argumentou que compareceu ao Fórum na Comarca de Goiânia/GO, objetivando atualizar seu endereço. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, expedindo-se, consequentemente, o competente e necessário contramandado de prisão em favor do ora Paciente JULIANO MAURICIO COSTA E SILVA, para que ele continue a usufruir do benefício do livramento condicional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve o entendimento de que, Havendo descumprimento injustificado das condições impostas na sentença, não configura constrangimento ilegal a revogação facultativa do livramento condicional, valendo transcrever: 



    Infere-se dos autos que o paciente o Juízo da Vara das Execuções Criminais deferiu livramento condicional ao paciente, em 9/10/2016 (fls. 115-116). 



    Em audiência admonitória realizada perante o Juízo da Vara das Execuções Criminais de Uberlândia, no dia 11/10/2016, comunicou que residiria na cidade de Goiânia/GO, motivo pelo qual foram fixadas as seguintes condições (fls. 122-123): 



    […]



    Em seguida, o Magistrado determinou a remessa dos autos à Comarca de Goiânia/GO, localidade em que o apenado declarou possuir residência. 



    O processo de execução foi recebido na Comarca de Goiânia e, em 21/2/2019, o Juiz competente determinou sua devolução para a Comarca de Uberlândia/MG, pois não haveria indicação nos autos de endereço nesta cidade. Por sua vez, o Juízo da Comarca de Uberlândia/MG apontou o registro endereço na cidade de Prata/MG, para qual o feito foi remetido e na qual foi designada audiência admonitória, que não se realizou, em razão da não localização do sentenciado. 



    Retornado o processo para a Comarca de Uberlândia/MG, o Magistrado da execução proferiu a seguinte decisão (fl. 287):



    Conforme conta dos autos o sentenciado não foi localizado para intimação para audiência de livramento condicional. Considerando que não pode a execução ficar paralisada indefinidamente, expeça-se MANDADO DE PRISÃO, com validade até 30/04/2031. Efetivada a prisão, aguarde-se o regular cumprimento da pena. 



     Após manifestação da defesa, nova decisão foi proferida, in verbis (fls. 209-210): 



    Compulsando os autos, consta informação de que o reeducando, beneficiado com o Livramento Condicional, conforme decisão de seq. 8.1, realizou a audiência admonitória aos 11/10/2016 (seq. 12), momento em que informou residir na Comarca de Goiânia/GO, motivo pelo qual foi determinada a remessa dos autos para aquele juízo. O Juízo da Comarca de Goiânia/GO realizou a devolução dos autos aos 08/06/2018, em atenção a inexistência de informação acerca do endereço do sentenciado naquela Comarca, conforme seq. 18. Com a devolução dos autos para este juízo, foi determinada a remessa dos autos para o juízo da Comarca de Prata/MG, nos termos da decisão de seq. 20. Consta informação (seq. 26) de que o juízo da Comarca de Prata/MG determinou a intimação do sentenciado para realização de audiência admonitória. Contudo, a certidão de seq. 32, datada de 20/03/2019, informa que o sentenciado encontrava-se em local incerto e não sabido. Dessa forma, os autos retornaram para este juízo, momento em que foi determinada a expedição de mandado de prisão, nos termos da decisão de seq. 41. A Defesa (seq. 53) manifestou-se aos 26/01/2022, informando o endereço atualizado do sentenciado, na Comarca de Goiânia/GO, requerendo a baixa e recolhimento do mandado de prisão expedido e remessa dos autos. Em que pese a justificativa apresentada, cabe salientar que o sentenciado foi informado, na audiência admonitória realizada, das condições imposta ao Livramento Condicional, conforme seq. 12, entre elas a necessidade de comparecer na Vara de Execuções Criminais da Comarca de Goiânia/GO, para regularizar a execução de sua pena e manter o seu endereço atualizado. Ante o exposto, considerando o descumprimento das condições impostas desde 11/10/2016, para apresentar documento, intime-se o sentenciado no prazo de 10 (dez) dias, que comprove o seu comparecimento na Vara de Execuções Criminais da Comarca de Goiânia/GO no período compreendido entre 12/10/2016 a 12/11/2016, considerando os termos da audiência admonitória (seq. 12). Após, conclusos para análise do pedido de baixa e recolhimento do mandado de prisão expedido. 



    Devidamente intimado para comprovar a alegação de que teria comparecido em diversas oportunidades na VEC de Goiânia, o reeducando esclareceu que não possuiria meios de comprovar suas alegações. Na sequência, o Juiz de origem proferiu a seguintes decisão (fl. 246): 



    Compulsando os autos, tem-se que o sentenciado furtou-se de cumprir sua reprimenda, descumprindo as condições impostas ao livramento condicional, por mais de 05 (cinco) anos, desde a sua liberação aos 11/10/2016. Ademais, em que pese a justificativa apresentada (seq. 69), esta mostrou-se insuficiente para justificar o descumprimento das condições impostas por tal período. Isto porque a situação narrada não restou devidamente comprovada. Ainda, cabe salientar que o sentenciado foi informado, na audiência admonitória realizada, das condições imposta ao Livramento Condicional, conforme seq. 12, entre elas a necessidade de comparecer na Vara de Execuções Criminais da Comarca de Goiânia/GO, para regularizar a execução de sua pena e manter o seu endereço atualizado, contudo, não há comprovação do seu comparecimento naquela Vara. Ante o exposto, MANTENHO os termos da decisão de seq. 41, assim, aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão expedido. 



    […]



    Não há ilegalidade a ser reconhecida no presente writ. 



    Da leitura do acórdão impugnado, verifico que este vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte Superior, de que, "quando o reeducando não é localizado no endereço por ele fornecido, em descumprimento ao estabelecido para gozo do benefício (LEP, art. 132, §§1º e 2º), o livramento condicional deve ser revogado, ex vi do disposto no art. 87 do Código Penal" (HC n. 216.725/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, 5ª T., DJe de 29/10/2015). 



    [...]



    Na hipótese, o reeducando, em audiência admonitória realizada perante o Magistrado da Comarca de Uberlândia/MG, dentre outras exigências, se comprometeu a comparecer na Vara das Execuções Criminais da Comarca de Goiânia/GO, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. A despeito de afirmar que compareceu em diversas oportunidades no referido juízo, quando intimado pelo Juiz da VEC de Uberlândia/MG, não obteve êxito em comprovar tal fato. 



    Diante de tal cenário, concluo: "perquirir a respeito da ocorrência ou não do descumprimento das condições do livramento condicional do apenado, circunstância que ocasionou a perda do benefício, demandaria inevitável aprofundamento em matéria fático-probatória, providência inviável na seara do habeas corpus" (AgRg no HC n. 639.922/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe de 29/6/2021). 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    Consoante a redação do art. 83 do Código Penal, a concessão de livramento condicional é vinculada ao preenchimento dos requisitos objetivos (lapso temporal) e subjetivos (bom comportamento carcerário).



    Diz-se condicional o livramento porque durante o período de prova o condenado fica sujeito ao cumprimento das condições fixadas na decisão que concedeu o benefício. 



    O livramento também tem natureza precária porque será revogado se o liberado for condenado, em sentença irrecorrível, a cumprir pena privativa de liberdade em decorrência da prática de crime, como prevê o art. 86 do Código Penal. Por outro lado, o benefício executório poderá ser revogado se o liberado deixar de cumprir as condições estabelecidas pelo Juízo da Execução ou se for condenado, também por decisão transitada em julgado, por crime ou contravenção ao qual não seja cominada pena privativa de liberdade, consoante estabelece o art. 87 do Código Penal. Eis a redação do dispositivo:



    Art. 87 - O juiz poderá, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade.



    Conforme destacado, há notícia de que o paciente deixou de cumprir as condições que lhe foram impostas em audiência admonitória, deixando de comparecer em juízo para informar e justificar suas atividades. 



    O Juízo das Execuções, portanto, motivadamente, determinou a revogação do benefício após constatar que o paciente deixou de cumprir as condições impostas ao livramento condicional, por mais de 05 (cinco) anos, desde a sua liberação aos 11/10/2016. 



    Nessas circunstâncias, para acatar a tese defensiva, seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente deixou de cumprir qualquer das obrigações constantes da decisão, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente